Tribunal: TJDFT
Processo: 0702713-16.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702713-16.2020.8.07.0007 RECORRENTE: FELIPE DA SILVA GABRIEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório. (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018) 2. O crime de ameaça é um delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto. Não se exige a concretização do resultado naturalístico, nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido. 3. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, firmou a seguinte tese (Tema 983): “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. 4. Se o conjunto probatório formado, sobretudo pelas declarações da vítima, ampara a condenação do acusado pela prática do delito de contravenção penal das vias de fato, não há falar em absolvição. 5. Se o valor da indenização por danos morais arbitrados na origem, de 1 (um) salário-mínimo, vigente a época da sentença, se mostra desproporcional, ele deve ser reduzido conforme jurisprudência da turma, tendo em vista que é para servir como reparação mínima na seara criminal, ficando facultado à ofendida, se lhe interessar, se valer de ação de indenização na esfera cível. 6. Recurso conhecido e provido em parte. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de ameaça por insuficiência probatória. Defende que a palavra da vítima tem relevância em casos de violência doméstica, mas não é prova absoluta. Sustenta que a única testemunha presencial dos fatos prestou declarações esclarecendo que não presenciou agressão física praticada pelo insurgente contra a vítima. Requer a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do Núcleo de Práticas Jurídicas do CEUB - NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666, via sistema de intimações eletrônicas (ID 65071392). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da palavra da vítima nos casos de crimes de violência doméstica, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios” (AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do Núcleo de Práticas Jurídicas do CEUB - NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666, via sistema de intimações eletrônicas (ID 65071392). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015